Tribunal: TJMT
Processo: 1015606-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015606-67.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ROSANI LORENZI RIBEIRO - CPF: 786.285.041-68 (RECORRIDO), MANOEL VIEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 005.122.681-26 (ADVOGADO), ROSANI LORENZI RIBEIRO - CPF: 786.285.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERAIS.
REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. MUDANÇA DE VOO. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE QUASE 02 DIAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. PERDA DE DUAS DIÁRIAS NO HOTEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcial procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento de:
a)
R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais; e
b)
R$ 925,43 (novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais.

A reestruturação da malha aérea não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

Quantum
indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

Danos materiais caracterizados.

Recursos conhecidos e improvidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, por falha na prestação de serviços e ao pagamento de R$ 925,43 (novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a título de danos materiais, pelo ressarcimento dos valores gastos, em razão do ausência de auxílio da reclamada e pelas reservas de 2 (dois) dias de hotel, que não foram utilizadas, pelo atraso do voo.

Inconformada, a recorrente sustenta que houve a necessidade de restruturação da malha aérea e, em razão disso postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso cinge-se em analisar se há responsabilidade da Recorrente, e consequentemente, a configuração, ou não, de danos de ordem moral e material indenizáveis.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa aérea, ora recorrente, embora tenha contestado os argumentos da recorrida, não logrou êxito em afastar sua responsabilidade pelo alteração do voo contratado e pelo atraso de dois dias para a chegada da Recorrida no destino final.

Restou incontroverso, que a reclamante, ora recorrida, adquiriu uma passagem aérea com destino a Fortaleza/CE, com embarque inicialmente previsto para o dia 12.03.2020 às 11h05, com escala em Brasília e chegada em Fortaleza às 16h55.

Contudo, na data do embarque a recorrida foi informada por funcionários da Ré, no balcão da empresa, que o voo contratado fora alterado para o dia seguinte, sem justificativa plausível.

Em razão dessas alterações, a saída de Cuiabá passou a ser às 18h35 (13/03/2020), com chegada em Guarulhos às 21h55 e embarque para Fortaleza às 07h45 do dia 14/03/2020, com chegada ao destino final às 11h10m de 14/03/2020, ou seja, com atraso de aproximadamente de 41 (quarenta e uma) horas.

Com o atraso de dois dias para a chegada no destino final, cuja alteração do voo foi comunicada ao consumidor na data inicialmente prevista da viagem, a consumidora perdeu dois dias de reserva paga no "Tulip In Fortaleza", posto que, no voo de ida contratado para Fortaleza, estava prevista a chegada às 11h55 do dia 12.03.2020 e com alteração, passou para às 11h10 de 14/03/2020.

A recorrente sustenta que a alteração do voo se deu em razão da necessidade de readequação da malha aérea e que, portanto, não cometeu nenhum ato ilícito.

Ressalto que a alteração da malha aérea é um risco intrínseco à atividade desenvolvida pelas companhias aéreas, portanto, não é fato capaz de afastar o dever da empresa aérea de reparar os danos sofridos pelos consumidores, decorrentes de cancelamentos e atraso de voos.

Nesse caminho, é nítida a falha na prestação de serviços da Recorrente, que de forma unilateral procedeu a alteração dos voos contratados, sem realizar qualquer comunicação prévia a Recorrida, nos moldes estabelecidos na Resolução da no 400/2016. A esse respeito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DE VOO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE VALORES EM RAZÃO DA REALOCAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO POR NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – ALEGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TELAS INSUFICIENTES - VOO ANTECIPADO UNILATERALMENTE – ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de necessidade de readequação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pela antecipação de voo, ainda mais porque se trata de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, pela antecipação de voo, com necessidade de realocação, desembolso de valores e atraso para a chegada ao destino final, emerge o dever de reparar pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1013659-78.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Desse modo, revela-se escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos inicias, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, especialmente, porque restou comprovado que o passeio familiar restou prejudicado em dois dias, em razão do atraso no voo de ida, que teve duração maior que o originalmente contratado, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte recorrida.

Não merece redução a decisão que fixou em R$7.000,00 (sete mil reais) a indenização, a título de danos morais, especialmente, porque a reclamante faz jus a esse direito e, a um só tempo, servirá para amainar o dano sofrido pela Recorrida, sem que isso importe em enriquecimento indevido e, ainda, para desestimular a Recorrente a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Em relação a condenação por danos materiais no valor de R$ 925,43 (novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a sentença deve ser mantida, considerando que a Recorrida comprovou ter contratado 7 (sete) diárias no hotel Tulip Inn Fortaleza, que não foram completamente utilizadas, em razão do atraso de 02 (dois) dias para chegada ao destino final.

Aliado a isso, a empresa aérea não comprovou nos autos que tenha fornecido qualquer tipo de assistência aos passageiros como hotel e alimentação durante o tempo de espera da conexão no aeroporto de Guarulhos, motivo pela qual deve ser ressarcido o valor gasto a título de alimentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021